Tribunal: TJDFT
Processo: 0703440-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a Câmara Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0703440-54.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CIVEL DE CEILÂNDIA SUSCITADO: JUIZO DA TERCEIRA VARA CIVEL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O 1. Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia contra o Juízo da 3a Vara de Cível de Ceilândia. Na hipótese, Geraldo Luiz Nugoli Costa ajuizou ação de imissão na posse contra Flávia Emanoela Gomes Barbosa distribuída ao Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, que declinou da competência para o Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, que julgou a ação de reintegração de posse n. 0707954-85.2017.8.07.0003, envolvendo as mesmas partes (ID 55418984, p. 10-11). Redistribuídos os autos ao Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, este suscitou conflito negativo de competência, apontando inexistir “conexão entre as ações, seja porque uma delas foi julgada seja porque inexiste identidade entre a causa de pedir ou o pedido, e não havendo risco de decisões conflitantes, carece este juízo de competência para conhecer e julgar a demanda vertida nos autos no 0701259-71.2024.8.07.0003” (ID 55418984, p. 13-15). Requereu, portanto, o reconhecimento da competência do Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia para processamento e julgamento da reportada ação revisional. Designado o Juízo Suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, foram solicitadas informações ao Juízo Suscitado. Manifestação ao ID 55620753, por meio da qual assentou: Esclareço que a decisão de declínio de competência foi proferida no gozo das minhas férias. Informo ainda que concordo com as razões que fundamentaram o conflito de competência, razão pela qual solicito o retorno dos autos para a 3a Vara Cível de Ceilândia para processamento. É o relato do necessário. 2. Como visto, em resposta ao pedido de informações, o eminente Juiz de Direito Ricardo Faustini Baglioli reconheceu a competência do Juízo da 3a Vara de Ceilândia para processar e julgar a ação de imissão na posse n. 0701259-71.2024.8.07.0003, ajuizada por Geraldo Luiz Nugoli Costa contra Flávia Emanoela Gomes Barbosa. Assim, em razão do exercício do juízo de retratação, identifica-se a perda superveniente de objeto do presente conflito de competência. 3. Ante o exposto, nos termos do art. 485, IV, c/ art. 932, III, do CPC, está prejudicado, por perda do objeto, o julgamento do presente conflito de competência. Remetam-se os autos da ação de imissão na posse n. 0701259-71.2024.8.07.0003 ao Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 7 de fevereiro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora